Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. TENTATIVAS DE OUTROS FÁRMACOS. RECIDIVAS. METÁSTASE. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. DESIMPORTÂNCIA DA NATUREZA DO ROL DA ANS. DECISÃO REFORMADA.

1. Desnecessário se atentar às exigências para mitigação da taxatividade do rol da ANS, quando a medicação prescrita, ainda que off label, tem caráter antineoplásico e foi proposta pelo médico especialista, após perquirir as particularidades da condição clínica e histórico da paciente que, consoante relatório médico, há mais de cinco anos, luta contra a grave enfermidade que a acomete, com inúmeras recidivas. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, após várias abordagens medicamentosas, descritas ao longo dos anos, diante da recente progressão óssea da doença, a médica assistente entendeu por substituir o fármaco anterior, que a paciente vinha fazendo uso, desde novembro de 2019, pelo Enhertu em 3a linha, com fundamento no estudo Destiny-Breast 04, medicação não coberta pelo plano de saúde, com fundamento na ausência de respaldo em bula, configurando uso off label.

3. “Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

4. Diante da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e irreparável consistente na preservação da vida e saúde, a irreversibilidade da medida, por si só, não obsta a concessão da tutela de urgência.

5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.